Tribunal: TJES
Processo: 5000469-21.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-21.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra a sentença proferida no ID 3212956 que, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial, tendo deixado de condenar o requerido em honorários advocatícios, eis que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

O recurso de apelação voluntária insurgiu-se, especificamente, contra a ausência de condenação do ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Este E. TJES, em acórdão lavrado sob a relatoria do Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, em substituição ao Desembargador Manoel Alves Rabelo, cuja vaga passei a ocupar nesta Corte em razão de sua aposentadoria, a sentença foi mantida, sendo negado provimento ao apelo da Defensoria, não havendo também qualquer alteração no julgado por ocasião da apreciação dos aclaratórios por ela ajuizados.

Interposto Recurso Extraordinário no ID 4541977 pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e em razão do julgamento pelo STF do RE 1.140.005 RG/RJ (TEMA 1.002), o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do decisum aqui impugnado ao precedente vinculante, determinou, mediante decisão de ID 7332531, a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida no ID 3212956 que, na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
LUCIMAR FREGONASSE CASTILHO
, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial, tendo deixado de condenar o requerido em honorários advocatícios, eis que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública (súmula 421/STJ).

Interposto
Recurso Extraordinário
no ID 4541977 pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e em razão do julgamento pelo STF do RE 1.140.005 RG/RJ (TEMA 1.002), o Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do
decisum
aqui impugnado ao precedente vinculante, determinou, mediante decisão de ID 7332531, a remessa dos autos à Quarta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.130, do CPC.

Assim, cabe a este Colegiado analisar a necessidade de eventual juízo de retratação, em face da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Os acórdãos deste E. TJES lavrados pelo Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima (apelação), em substituição ao Desembargador Manoel Alves Rabelo e por este (embargos de declaração), cuja vaga passei a ocupar nesta Corte em razão de sua aposentadoria, foram assim ementados:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL –INTERNAÇÃO E CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – NECESSIDADE COMPROVADA - VERBA HONORÁRIA – DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA PESSOA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB/88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira.

2. Sobre a fixação de honorários em favor da defensoria pública, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

3. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais ao final da demanda, para a Defensoria Pública enquanto instituição, em observância à regra de sucumbência contida no artigo 20 do Código de Processo Civil, nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública em que a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte, será indevida a verba honorária sucumbencial, em razão da evidente a confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, prevista nos arts. 381, do Código Civil de 2002 (art. 1.049 do Código Civil de 1916), e 267, X, do Código de Processo Civil.

4. Tal posicionamento não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o §2º ao art. 134 da CF/88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual.

5. Apelo não provido. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida.
(Apelação)

APELAÇÃO CÍVEL e reexame necessário - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECENTE JULGADO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.937/DF – CONTRADIÇÃO EXTERNA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Restou consignado no v. Acórdão embargado que a 1ª. Seção da Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante.

2 - Ponderado, ainda, na decisão colegiada, que o entendimento jurisprudencial não se alterou nem mesmo após a edição da Emenda Constitucional nº 45 que acrescentou o §2º ao art. 134 da CF/88, uma vez que a modificação apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, no entanto, reconhecer a elas personalidade jurídica própria, de modo que continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remuneram, sendo que eventuais "arrecadações" desses órgãos constituem verba Estadual.

3 - Caracteriza-se a contradição quando a Decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo.

4 – De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de “contradição externa”, sendo esta a hipótese questionada pela embargante.

5 - Não é possível verificar qualquer desarmonia entre a sua fundamentação e as conclusões alcançadas pelo v. acórdão recorrido, impondo-se sua manutenção, na medida em que os aclaratórios não se prestam para sanar eventual error in judicando.

6 - Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são cabíveis quando o provimento jurisdicional atacado padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar a ocorrência de erro material, o que não se verifica na espécie. (EDcl nos EDcl no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 03/06/2015).

7 - Recurso conhecido e desprovido.
(Embargos de declaração)

Pois bem, como se pode observar dos autos, por ocasião dos julgamentos do apelo e dos aclaratórios, ocorridos respectivamente em 19/10/2022 e 07/02/2023, havia neste Tribunal, embora de forma não uníssona, o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atuava contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, conforme Súmula nº 421 do STJ e Tema Repetitivo nº 433, também do STJ.

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1002 tese no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Assim, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral (tema 1002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público,
inclusive aquele ao qual está vinculada.

Nessa linha, a decisão do STF, a respeito de serem devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, diante deste novo paradigma estabelecido pela Corte Superior, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o do Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual deve ser reformado o acórdão objurgado.

Assim, considerando que o posicionamento adotado por esta Câmara no presente feito está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002), impõe-se exercer o juízo de retratação, para o fim de dar provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a esta.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente,
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
.

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC, reexamino a questão controvertida, à luz do entendimento sufragado pelo E. Pretório no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002) e, por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, de modo a condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da apelante, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO ESTADO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Uma vez que o direito à saúde possui garantia constitucional, e encontra-se entre os deveres do Estado assegurar a saúde e o bem estar dos cidadãos, correta a sentença quanto à concessão do direito pleiteado pela parte autora.

2.
Por ocasião do julgamento pretérito, vigorava nesta Câmara o entendimento de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, (Súmula n. 421 do STJ e Tema Repetitivo n. 433, também do STJ).

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

4.
A partir do novo paradigma, é incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria a eles vinculada, na medida que seus recursos financeiros não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que integra, razão pela qual entendo, em juízo de retratação, pelo cabimento da condenação.

5.
Recurso conhecido e provido, para condenar o Ente Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.